Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-65.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700732-65.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUCICLEIA MENDES DA CONCEICAO D E S P A C H O O autor Aymore Crédito, Financiamento e Investimento carreou aos autos cessão de direitos ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL II (id 73963178). Não obstante, verifica-se que a procuração outorgada pelo cessionário ao seu procurador Recovery do Brasil Consultoria S.A não tem mais validade, porquanto seu prazo exauriu em 11/07/2025 (id 73963174). Regularize-se. Intimem-se. Mantenham-se os autos na pauta. Brasília, 15 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital